Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Culpa. Concurso formal.
1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo fazer manobra de conversão à esquerda, em via de mão dupla, o faz sem observar se a faixa de trânsito contrária, que ia tomar, estava livre numa extensão suficiente para realizar a manobra, descumprindo dever de cuidado objetivo, e colide com motocicleta que seguia regularmente, resultando em lesões corporais do condutor e na morte do passageiro dessa.
2 – Nos crimes – homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor -, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, há concurso formal.
3 - Apelação provida em parte.